Tribunal: TJBA
Processo: 8024339-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024339-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON BARBOSA PELLEGRINO

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, GENARO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR OS HONORÁRIOS QUE PERTENCEM AO ADVOGADO QUE ATUOU EM TODA A FASE DE CONHECIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração de nº 8024339-95.2025.8.05.0000, em que é embargante
EDSON BARBOSA PELLEGRINO e
embargada
PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração da parte agravante, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça